Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é a lei interna do concurso que vincula tanto a banca examinadora quanto os candidatos, e não pode ser revisado pelo Judiciário, a não ser se forem constatadas ilegalidades.
2. No caso, o candidato deixou de apresentar, dentro do prazo estipulado no edital do certame, a documentação exigida na fase de investigação social e sindicância da vida pregressa, sem qualquer justificativa plausível.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.